Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TESES DEVIDAMENTE AFASTADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA INTEMPESTIVIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E PELA NOVAÇÃO DA DÍVIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Não houve contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto à rejeição da preliminar de intempestividade, uma vez que o julgado foi claro e objetivo ao fundamentar que, apesar de ser intempestivo o recolhimento das custas complementares e a juntada de documentos, tais providências são regidas por prazo dilatório, cujo prejuízo pelo não atendimento em tempo hábil recai apenas contra a própria parte interessada.

4. Também não houve contradição na fundamentação do acórdão embargado com relação ao afastamento da tese de que houve a novação da dívida, transformando-a em outra, uma vez que os documentos juntados pela parte apelante não comprovam a existência de um acordo que extinguiu a obrigação anterior.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.